Tribunal: TJDFT
Processo: 0701990-66.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0701990-66.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB APELADO: EMBAIXADA DA NICARAGUA NO BRASIL D E S P A C H O INTIME-SE a apelante para, no prazo de 5 dias úteis, realizar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, com fulcro nos artigos 1.007, §4o, e 932, parágrafo único, do CPC, considerando a não comprovação do encargo no ato da interposição do recurso, não se prestando, obviamente, o documento de id 47295299, pois trata-se do depósito judicial dos honorários do perito reproduzido indevidamente do id 47295255. Publique-se. Brasília-DF, 2 de junho de 2023. ANA CANTARINO Relatora